Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ADITAMENTO À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Considerando que o ora interessado já havia sido citado pessoalmente perante o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF e que, após a desclassificação operada pelo Magistrado singular, houve apenas a alteração do enquadramento legal da conduta criminosa praticada, mostra-se desnecessária a realização de nova citação. Doutrina e precedentes desta Corte de Justiça.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar o Juízo suscitado (Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília/DF) como competente para processar e julgar o feito.